Tribunal: TJMT
Processo: 1035261-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035261-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA LUZIA BRITO MENDES - CPF: 651.689.841-34 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. A
pelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de exibição de documentos, proposta por consumidora em face de instituição financeira, mas deixou de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios. A autora sustentou que houve tentativa prévia de obtenção dos documentos por meio administrativo (telefone, internet e notificação extrajudicial com AR), sem êxito, o que justificou o ajuizamento da demanda. Requereu a reforma parcial da sentença para que fossem fixados honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos, quando demonstrada
a
prévia tentativa de
solução administrativa frustrada, caracterizando a resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento da ação somente se deu após a autora notificar extrajudicialmente a instituição requerida, mediante carta com aviso de recebimento, a qual foi recebida, sem que houvesse resposta ou fornecimento dos documentos.

4.
A resistência da parte requerida em atender à solicitação administrativa caracteriza pretensão resistida, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, justificando a aplicação do princípio da causalidade.

5.
Conforme orientação do STJ
, são
devidos honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos sempre que demonstrada a recusa administrativa ou a omissão da parte requerida.

6.
O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também reconhece que a ausência de fornecimento extrajudicial de documentos enseja a condenação em honorários, dado o comportamento omissivo da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1
.

A
recusa ou omissão da parte requerida em atender
a
solicitação administrativa de exibição de documentos caracteriza pretensão resistida.
2.
Configurada a resistência, impõe-se a condenação em
honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
3.
O ajuizamento da demanda em razão da inércia da parte contrária justifica a responsabilização pelas despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o, e 399, III; CDC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2389142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 02.05.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1037044-37.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.10.2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1021396-80.2018.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
por
CARLA LUZIA BRITO MENDES

contra
a sentença
(Id.
272197398 – fls. 1/4
)
,
que,
nos autos da
ação
de
produção antecipada de provas
proposta
por
si em desfavor de

CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.
julgou

procedentes os pedidos
iniciais
,
mas
deixou de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Afirma que
tentou, por diversos meios administrativos (telefone, internet e carta com AR), obter os contratos referentes aos empréstimos consignados, sem sucesso, o que teria justificado o ajuizamento da demanda.

Argumenta que há interesse processual na ação, pois mesmo diante do pedido extrajudicial idôneo, a instituição
bancária
não apresent
ou
os documentos no prazo razoável, ensejando a busca judicial.

Sustenta que
o apelado
deu causa à propositura da demanda ao não fornecer extrajudicialmente os documentos, devendo, por isso, arcar com os ônus processuais, inclusive honorários advocatícios.

R
equer
o
provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau
, reconhecendo
a pretensão resistida, com a consequente condenação do apelado ao
pagamento
das custas processuais

e honorários advocatícios
sucumbenciais,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com base no princípio da causalidade
.

Contrarrazões de

CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.
(Id.
272197852 – fls. 1/4
) pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e
a apelante é beneficiária da justiça gratuita
(Id.
272347375
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata
-se
recurso de apelação cível interposto por
Carla Luzia Brito Mendes
contra a sentença que julgou
p
rocedente a
ação de exibição de documentos
, ajuizada contra a instituição financeira
Clickbank
,

mas deixou de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios
,
sob o fundamento de que a documentação pleiteada foi devidamente apresentada na contestação, inexistindo resistência injustificada à pretensão da parte autora.

No essencial, eis a sentença ora analisada:

“[...]

Incontroversa a relação jurídica entre as partes, corroborada inclusive pelas alegações da parte promovida.

A determinação de exibição de documento ou coisa é cabível quando a documentação pretendida se encontrar na posse da (s) parte (s) contrária (s) ou de terceiro (s), sempre que o documento for útil e necessário ao exercício do direito, no caso, documentos relacionados à contratação de serviços.

Por tratar-se de documentos comum às partes, nos termos do art. 399, inciso III, do CPC, a (s) promovida (s) não pode (m) se negar-se a apresentá-los.

Cabe pontuar que, é dever da instituição requerida apresentar os documentos requeridos pelo consumidor, em consonância ao que estabelecem o artigo 43 do Código de Defesa do
Consumidor e artigo 399 do Código de Processo Civil, na medida em que o documento pleiteado é comum às partes.

Os documentos foram devidamente apresentados pela requerida, em comprometimento com o princípio da cooperação, e se deu de forma completa, não competindo ao presente feito a sua valoração.

Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.

[...]

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, bem como diante da apresentação da documentação, satisfeito a obrigação pela requerida apresentação. Sem custas. Sem honorários.

[
...]
”
(Id.
272197398 – fls. 1/5
).

A insurgência da autora cinge-se à condenação do
apelado
em honorários advocatícios, sob a alegação de que houve efetiva resistência à pretensão de exibição dos documentos, conforme comprovado nos autos.

Sem maiores delongas,
o recurso merece provimento.

Verifica-se, pelos documentos de Id. 272197375 e Id. 272197378, que a apelante enviou notificação extrajudicial a
o
C
lickbank
Instituição de Pagamentos Ltda
.
objetivando o fornecimento dos contratos de empréstimos consignados, relativos às dívidas que se pretende apurar, consignando ainda, o motivo de que, “
as cópias não foram

disponibilizadas no momento da contratação
”
.

A notificação extrajudicial foi enviada por meio de Carta com Aviso de Recebimento, enviado e recebido no endereço do apelado, datado de 5/12/2023, conforme comprovado nos autos em Id.
272197378
.

Trata-se, portanto, de hipótese
típica de pretensão resistida, configurando-se a responsabilidade do réu
, ora apelado,
pelas despesas processuais, à luz do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. ‘
O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistê
ncia à pretensão autoral’
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)
.
[...]
.
Precedentes
.

2.
Agravo interno desprovido
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2389142/BA,
relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje
2/5/2024).

“[...]
Essa Corte possui entendimento jur
isprudencial no sentido de que ‘
são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada
a
recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
’
. [...]
”
.
(STJ,
Terceira Turma,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1699608/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje
18/3/2021).

Nessa esteira, o entendimento deste Tribunal:

“
‘
Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios d
a sucumbência e da causalidade.
’
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
613.270/MS)
.
”
(
TJ/
MT,
Primeira
Câmara de Direito Privado
,

apelação
1037044-37.2017.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
Dje

21/10/2022)

“
As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN.

Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando demonstrado o requerimento administrativo pelo consumidor e o banco permanece inerte, restando demonstrado o interesse da parte na propositura da demanda e aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
1021396-80.2018.8.11.0041,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
Dje

06/05/2020
)

Assim, uma vez evidenciado que a instituição financeira foi regularmente notificada e deixou de atender ao pedido, mesmo tendo ciência, justifica-se a condenação em honorários advocatícios, pois a demanda somente foi ajuizada em razão da inércia do
apelado em fornecer os documentos requisitados pela via administrativa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
EM PARTE

ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
, considerando a ausência de condenação líquida.

Custas pelo
apelado, eis que
mantida a gratuidade da justiça à parte autora
, ora apelante
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025